Tribunal: TJES
Processo: 5001212-95.2023.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001212-95.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: LEONARDO FONDACARO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VÔO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESÍDIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em que os autores afirmam que, no mês de agosto do ano de 2022, adquiriram passagens aéreas (ida e volta) junto à empresa requerida, saindo da cidade de São Paulo/SP, no dia 03 de setembro de 2023, com destino a Lisboa Portugal, onde permaneceriam até o dia 30 de setembro do corrente ano, pelo valor de R$ 2.998,00. Sustentam que tomaram ciência de que a ré não faria a emissão das passagens aéreas e que devolveria o valor pago em vouchers, de modo que os demandantes esclarecem não possuir interesse na respectiva forma de restituição, mas na emissão dos bilhetes aéreos, da maneira como foram contratados, tendo em vista a proximidade da realização da viagem. Pleiteiam em sede liminar que a empresa requerida realize a emissão das passagens aéreas. No mérito requerem indenização por danos morais e materiais”.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Ratificar a liminar deferida, B) Condenar a requerida no pagamento de R$4.000,00 em danos morais e C) Condenar a requerida no pagamento de R$29.980,00 em multa por descumprimento de astreintes.
3. Através de recurso inominado, a parte Ré requereu a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Sendo que a parte Autora, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte requerida, ora recorrente, não cumpriu com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, Inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “No mérito, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da ré, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, VIII, e art. 14, ambos do CDC. Da análise dos fatos, verifica-se que aos autores assiste razão em parte aos seus pedidos. Os requerentes se sentem lesados com a ausência de emissão das passagens adquiridas, bem como ausência de reembolso de suas passagens canceladas. Acerca dos fatos, a ré não refuta o cancelamento, nem tampouco aponta os motivos pelos quais não procedeu com a restituição do valor. Restou demonstrado neste processo que a Requerida deixou de observar o contrato celebrado com os autores, não tendo realizado a reserva das passagens, tampouco, a requerida comprovou a restituição do valor, deixando, assim, de cumprir a sua obrigação contratual. Em contrapartida, os autores não discriminaram os valores que pretendiam a título de dano material, razão pela qual, improcede o pleito. Deste modo, está caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90, vez que não foram configuradas quaisquer das causas de exclusão de responsabilidade, previstas no §3º do citado dispositivo legal”.
6. Os danos morais encontram-se devidamente comprovados e fundamentados na decisão recorrida: “Quanto ao dano moral, é importante frisar, em um primeiro momento, que esse não pode se confundir com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte. No caso sub judice, restou evidenciada a falha no serviço prestado pela demandada, diante da negativa indevida de emissão das passagens adquiridas. Dessa forma, condeno a Requerida a indenizar os autores no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data”. Ademais, a quantia de R$4.000,00 exarada pelo juízo encontra-se em conformidade com o caso concreto, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos desta 2ª turma acerca do tema.
7. Quanto ao pedido de redução das astreintes, não observo nesse momento processual a possibilidade de acolhimento do pleito, visto que não restou devidamente comprovada a real impossibilidade do cumprimento da liminar deferida pelo juízo de piso, sendo o valor, agora exorbitante, o resultado lógico da desídia da empresa quanto a resolução do mérito. Por fim, isso não significa que o valor da multa não pode ser mais debatido, podendo a parte, após munir-se de conteúdo probatório pertinente, apresentar o pleito, novamente, no juízo de piso, por via de petição simples.
8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)